Tribunal: TJSP
Processo: 1048472-79.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos apelantes. Inexistência de vícios no acórdão. Denunciação da lide corretamente extinta, em razão da litispendência. Manutenção da decisão de origem que afrontaria a coisa julgada no processo no 1070813-36.2017.8.26.0100. Termo inicial dos juros de mora corretamente definido. Cobrança praticada pelo Hospital que era legítima, independentemente da ação movida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos apelantes. Inexistência de vícios no acórdão. Denunciação da lide corretamente extinta, em razão da litispendência. Manutenção da decisão de origem que afrontaria a coisa julgada no processo no 1070813-36.2017.8.26.0100. Termo inicial dos juros de mora corretamente definido. Cobrança praticada pelo Hospital que era legítima, independentemente da ação movida contra o Bradesco. Embargantes que deveriam pagar as despesas médicas particulares em aberto, para posteriormente obter o reembolso parcial do plano de saúde. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000397626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048472-79.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCELO DE OLIVEIRA MAGALHÃES VANDERLEI e TATIANA MAFRA
CORREA NETTO WANDERLEY, são embargados SOCIEDADE BENEFICENTE DE
SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES e BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048472-79.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n° 1048472-79.2018.8.26.0100/5
Embargante: Tatiana Mafra Correa Netto Wanderley e Marcelo
de Oliveira Magalhães Vanderlei
Embargados: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio
Libanês e Bradesco Seguros S/A
VOTO N° 21231
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos apelantes.
Inexistência de vícios no acórdão. Denunciação da lide
corretamente extinta, em razão da litispendência. Manutenção
da decisão de origem que afrontaria a coisa julgada no processo
no 1070813-36.2017.8.26.0100. Termo inicial dos juros de
mora corretamente definido. Cobrança praticada pelo Hospital
que era legítima, independentemente da ação movida contra o
Bradesco. Embargantes que deveriam pagar as despesas
médicas particulares em aberto, para posteriormente obter o
reembolso parcial do plano de saúde. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 615/621 que deu provimento em parte ao recurso de
apelação, apenas para julgar extinta a lide secundária movida pelos
litisdenunciantes.
Aduzem os apelantes embargantes que o acórdão
seria contraditório quanto à extinção da lide secundária, em razão da
ausência de litispendência ou de afronta a coisa julgada, devendo ser
resolvida no mérito; e que haveria erro material na decisão quanto aos
juros de mora.
Autos em termos para julgamento presencial (p.
608).
É o relatório.
Os embargos não comporta acolhimento.
A denunciação da lide ao réu Bradesco, no caso, era
desnecessária, na medida em que já havia processo anterior movido
pelos réus denunciantes contra o plano de saúde, para que este arcasse
com os reembolsos das despesas médicas. Havia, portanto,
litispendência com o processo no 1070813-36.2017.8.26.0100, o que
impossibilitava o julgamento do mérito da lide secundária no presente
processo.
Além disso, o julgamento de mérito pelo juízo de
origem foi prejudicial aos réus, por ter sido decidido contrariamente ao
que fora decidido nos processo no 1070813-36.2017.8.26.0100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048472-79.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
A manutenção dessa decisão quanto a esse capítulo,
também, afrontava o acórdão proferido na apelação no
1070813-36.2017.8.26.0100, que transitou em julgado em abril de
2019.
Por essas razões, era inviável o julgamento do mérito
da denunciação da lide.
Por fim, quanto aos juros de mora, o acórdão foi
claro ao determinar sua incidência a partir da cobrança efetuada pelo
Hospital autor.
A demanda movida contra o Bradesco não era
impeditiva dessa cobrança, tendo em vista que, a tutela de urgência
pleiteada pelos embargantes foi indeferida no agravo de instrumento no
2154993-74.2017.8.26.0000, tendo constado na decisão que a
cobrança promovida pelo Hospital era legítima: ou seja, os embargantes deveriam ter arcado com as despesas médicas
particulares junto ao credor, desde a emissão dos boletos, para
posteriormente obter o reembolso parcial dessas despesas.
Antes o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator